Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. ART. 18 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a restituir-lhe o valor de R$ 380,29. Narra na inicial, ter adquirido um guarda-roupas junto à loja da requerida, porém, o produto apresentou defeito. Não tendo sido solucionado, a compra foi cancelada e o móvel recolhido. Requereu, além da rescisão da compra e a devolução do valor da única parcela paga (R$ 380,00), indenização de R$ 10.000,00 por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo recolhido em razão do pedido de gratuidade que ora é deferido, considerando a comprovada hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC).
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há elementos autorizadores à condenação da parte requerida à reparação por dano moral.
5. Em suas razões recursais, a autora recorrente alega a nulidade da sentença por não enfrentar o pedido da rescisão contratual e, ainda, sustenta o cabimento de indenização por dano moral. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.
6. Carece razão ao recorrente ao afirmar não ter havido manifestação do juízo a quo acerca do pedido de rescisão contratual uma vez constar expressamente da sentença que o produto defeituoso foi recolhido e a compra cancelada:
“(...) No presente caso, restou demonstrado nos autos: a realização da compra no dia 20/11/2022 bem como o cancelamento no dia 18/01/2023 (documento de id 170551046, p. 3/4) e o pagamento da primeira prestação no valor de R$ 380,29 (id 173930952).Ademais, é incontroverso que houve o cancelamento da compra e recolhimento do produto, pois o defeito apresentado não foi solucionado, razão pela qual pode o consumidor, com fundamento no art. 18 do CDC, optar pela restituição imediata da quantia paga, haja vista que o fornecedor não adotou as medias cabíveis para sanar o vício no prazo de trinta dias, como no presente caso(...)”.
7. Nesse sentido, diz o art. 35 do CDC que, se o fornecedor de produtos ou serviços não cumprir a oferta que fez, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou “rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada”. Rescisão significa anular ou romper. É a extinção do contrato, que pode ocorrer de várias formas. No caso de defeito do produto, o consumidor deve comunicar a empresa, podendo ser uma das soluções o cancelamento do contrato com a restituição da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
8. No que se refere ao dano moral, os fatos narrados nos autos não são suficientes para macular os direitos da personalidade, pois não ultrapassam a esfera dos aborrecimentos afetos ao descumprimento contratual. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC), tampouco que tenha ficado privada do regular exercício de suas atividades ou algo que a isso tenha equivalência. Desse modo, não resta configurada situação que gere imposição de indenização para a reparação por dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas e honorários ante o deferimento da gratuidade de justiça.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.